Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707334-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE NEYLON DE FIGUEREDO CRONEMBERGER AGRAVADO: ELENILZA SOARES DOS SANTOS V I S T O S. (Doc. Num. 15414287). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, ELENILZA SOARES DOS SANTOS, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 15414287) interposto por JOSE NEYLON DE FIGUEREDO CRONEMBERGER, contra a decisão (Doc. Num. 15335444) por meio da qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante. I. Brasília - DF, 02 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador